Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0708327-52.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: JULIANA RODRIGUES DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Juliana Rodrigues da Silva impetrou o presente mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, para impedir a prática de ato que reputa ilegal pelo Secretário de Estado da Ordem Pública e Social do Distrito Federal de demolição da construção que realizou no lote 40, etapa B, DF 001, Km 81, Fazenda Brejo ou Torto, Chácara Magna, Setor Cana do Reino, Condomínio Residencial Ouro Verde. Defende que possui direito de exercer contraditório prévio à atuação da Administração, e que possui direito líquido e certo a não intervenção do Estado e a preservação do seu direito de moradia, não podendo dele ser privado sem o devido processo legal. Afirma que há atuação ilícita da Administração; que o poder de polícia do Estado não autoriza a derrubada de casas particulares edificadas em terrenos particulares, ainda que por irregularidade no licenciamento da obra, sem assegurar o contraditório e o devido processo legal. Assevera que não lhe foi oportunizado conhecer a motivação do ato; e que devem ser observados os arts. 170, 5o, incs. XI, XXII, XXIII, LIV, e art. 6o, da CF/88. Alega que a área não é pública e que não se trata de grilagem de terra particular; que possui a cadeia dominial do imóvel; que a posse mansa e pacífica foi reconhecida na ação de usucapião extraordinário n. 3220-32.2004.4.01.3400; e que a área foi reconhecida pela Secretaria de Patrimônio da União como área particular. Aduz que a ordem de derrubada fundamentada na inexistência de alvará de construção é ilícita, desproporcional e não respeita os limites punitivos da Lei Distrital 6.138/18. Ressalta que o ato administrativo não observou as disposições do art. 137 da Lei Distrital 6.138/18; que não há demolição liminar entre as sanções previstas na lei; e que a área objeto da lide é passível de regularização, de forma que construir sem licença é infração leve punível com multa, art. 123 da Lei Distrital 6.138/18. Postula “[...] Seja concedida medida liminar, determinando que a suspensão imediata da ordem de demolição, por ferir os preceitos Constitucionais e Legais a respeito. [...]” Preparo – id. 33613097/33613098. É o breve relatório. O art. 7o, III da Lei n. 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança, regulamenta a possibilidade de concessão de liminar, in verbis: “Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...)” III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” Na presente demanda, em uma análise não exaustiva, não vislumbro a presença dos requisitos previstos no artigo acima transcrito para fundamentar o deferimento de medida liminar requerida. Não se verifica a presença de fundamentação relevante porque existem julgados deste e. TJDFT que afirmam que a área da Fazenda Brejo ou Torto é área pública, de propriedade da Terracap: “APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. ÁREA PÚBLICA. FAZENDA BREJO OU TORTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DOMÍNIO. COMPROVAÇÃO. AGRAVO RETIDO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA ÁREA NÃO CONCLUÍDA. MERA EXPECTATIVA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETENÇÃO. A denunciação da lide pressupõe a presença de uma das hipóteses do artigo 70, do Código de Processo Civil de 1973, e artigo 125, do Código vigente. No caso, o pedido não tem cabimento, motivo pelo qual nego provimento ao agravo retido. As terras reivindicadas são públicas e de titularidade da TERRACAP, conforme válido e hígido registro imobiliário juntado aos autos. Nos termos do artigo 252, da Lei de Registro Públicos, O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. Os diplomas legislativos distritais citados pelos apelantes, especialmente a Lei Distrital no 6.740/2020, a Lei Complementar no 803/2009 (PDOT), a Lei Distrital no 5.803/2017 e o Decreto no 32.379/2010, que indicariam a intenção do Poder Público de regularizar a área que ocupam, não impedem a retomada do bem pelo seu titular, tendo em vista que a possibilidade de regularização da área retrata simples expectativa de direito. Tratando-se de área pública, não se admite falar em posse, mas, sim, em mera detenção. Logo, incabível a indenização pelas benfeitorias.” (Acórdão 1388912, 00420063220058070016, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE NÃO DEMONSTRADA. CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE II. IMÓVEL SITUADO EM TERRAS ORIUNDAS DA FAZENDA BREJO OU TORTO. VICIO DE REGISTRO. INEXISTÊNCIA. ÁREA PÚBLICA DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. REGULARIZAÇÃO. REGIÃO NÃO ABRANGIDA POR PROJETOS DE PARCELAMENTO URBANO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Após detida análise dos autos, verifica-se a demonstração de todo o histórico da cadeia dominial das glebas de terras na Fazenda "Brejo ou Torto", que retroage até seu registro inicial lavrado por entidade paroquial, sob o no 99, em 20 de abril de 1858, por Pedro José de Alcântara, e a conclusão de que os 100 (cem) alqueires em questão foram devidamente desapropriados a partir dos bens inventariados no espólio de Joaquim Marcelino de Sousa. Infere-se dos elementos de convicção coligidos que a área litigiosa possui natureza jurídica de terra pública, eis que pertencente à TERRACAP em virtude da desapropriação dos bens inventariados no espólio retromencionado. O aduzido é corroborado pela documentação acostada aos autos, onde se encontra demonstrada que a Fazenda Brejo ou Torto, como é chamada a região onde se situa o Condomínio Privê do Lago Norte II, está registrada no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília, sob a matrícula no 12.757, como de propriedade da apelada. Apelação desprovida” (Acórdão 1065630, 20160110647799APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/12/2017, publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 253/280 – g.n.) Também não se verifica fundamentação relevante e risco de ineficácia da medida porque as fotografias e vídeos apresentadas pela impetrante (id. 33614161 e 33614165) não apresentam identificação de área, data dos fatos, nem mesmo que a operação de derrubada ali retratada ocorreu próximo ao imóvel que alega possuir. Assim, não se verifica a presença dos requisitos necessários à concessão de liminar em mandado de segurança. Isso posto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações. Intime-se o Distrito Federal para que informe se possui interesse na lide. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora